Tribunal: STF
Processo: Pet 64
Classe: Pet
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-18
Data de publicação: 1979-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. PROTESTO JUDICIAL. AÇÃO POPULAR.
NÃO HÁ LUGAR PARA O PROTESTO OU INTERPELAÇÃO, COMO MEDIDA
PREPARATORIA DA AÇÃO POPULAR, SE O REQUERENTE NÃO INDICA A UTILIDADE
DA PROVIDENCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PARA AGIR.